Tribunal: STF
Processo: AP 984
Classe: AP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-11
Data de publicação: 2019-06-11

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 1º, III, DO DECRETO LEI N° 201/67. APLICAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS EM DESTINAÇÃO DIVERSA DA PREVISTA POR LEI. PRELIMINAR. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. MÉRITO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO PELA PENA CONCRETAMENTE APLICADA.



    I. PRELIMINARES



    I.1.   PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL



    1. Embora os fatos apurados na presente ação penal sejam estranhos ao mandato de parlamentar, o procedimento já havia alcançado e superado a fase de alegações finais, de modo que a situação processual se enquadra em uma das hipóteses de prorrogação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    I.1  APTIDÃO FORMAL DA PEÇA ACUSATÓRIA



    2. A denúncia é formalmente válida quando nela se verifica: (i) a descrição dos fatos que permita sua compreensão pelo denunciado; e (ii) a plausibilidade da acusação, consubstanciada em indícios suficientes de materialidade e da autoria.



    3.  No caso sob exame, a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e não restam configuradas quaisquer das hipóteses de rejeição previstas no art. 395 do Código de Processo Penal.



    4.  A peça acusatória narra os fatos imputados a Antônio Roberto Rodrigues Góes da Silva de maneira clara e concisa, o que permitiu à defesa compreender toda a acusação e rechaçar pontualmente seu mérito, demonstrando o efetivo exercício da ampla defesa. Desse modo, tenho por apta a denúncia. 



    II. ART. 1º, III, DO DECRETO-LEI N° 201/67.



    II.1 MATERIALIDADE



    5. O crime consiste em aplicar o Administrador verba pública em destinação diversa da prevista em lei.



    6.  Os extratos bancários (fls. 56-78) evidenciam que a conta 6488-2, Agência 3575-0, do Banco do Brasil, abrigava especificamente recursos vinculados ao Programa DST/AIDS. Evidenciam, por igual, que dali partiu uma transferência no valor de R$ 858.488,84, em 14.07.2011, destinada à "CONTA ÚNICA SAÚDE" (fls. 278/279). O extrato de fls. 61 demonstra que dessa conta única do Fundo Municipal de Saúde saíram os recursos destinados ao cumprimento de uma ordem de pagamento em favor da MACAPAPREV (fls. 200).



    7.  Nesse mesmo sentido, o Ofício nº 912/2013-MACAPAPREV (fls. 223), apontando que "o crédito realizado na conta corrente deste órgão no dia 20/07/2011 no valor de R$ 2.193.313,90 destinou-se a cobertura de repasse parte segurado [sic] Secretaria Municipal de Saúde- SEMSA meses de setembro/2010 a junho/2011". Não bastasse isso, o depoimento em juízo de Manoel do Espírito Santo Ferreira da Silva, testemunha arrolada pela defesa, confirma a destinação dos recursos do programa DST/AIDS para pagamento de débitos da Prefeitura com o instituto de previdência municipal – MACAPAPREV (fls. 656/658).



    8.  A defesa não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que indicasse ter sido a verba do Programa DST/AIDS efetivamente aplicada em sua destinação legal, limitando-se a sustentar que "é bem provável que tais despesas possam ter sido aplicadas com fundamento na própria política de DST-AIDS, ou ainda em situações de emergência, tal como autoriza o artigo 36, § 2º, da Lei 8080/90" (fls. 432).



    II.2 AUTORIA



    9.  A sequência dos acontecimentos que resultaram na destinação irregular dos recursos públicos demonstra que o réu não só tinha conhecimento da transferência das verbas vinculadas ao Programa DST/AIDS para quitação de débitos da Prefeitura junto ao MACAPAPREV, como compartilhou com pessoas próximas ter tomado esta decisão.



    10.  No dia 13.07.2011, véspera da transferência do valor de R$ 858.488,84 da conta 6488-2, agência 3575-0, do Banco do Brasil, vinculada ao Programa DST/AIDS, para a conta do Fundo Municipal de Saúde, houve uma reunião de que participaram o réu, então prefeito municipal, os secretários de finanças e de saúde do município – os corréus Aulo Cayo de Lacerda Mira e Eduardo Monteiro de Jesus –, e Manoel do Espírito Santo Ferreira da Silva, contador da Prefeitura. Na reunião, tratou-se da operação objeto da imputação. Tanto a ocorrência da reunião quanto a efetiva participação do réu foram confirmadas por Manoel do Espírito Santo em juízo.



    11.  Não bastasse isso, ainda na fase pré-processual Aulo Cayo de Lacerda Mira declarou que Roberto Góes tinha conhecimento da operação ilegal descrita na denúncia (fls. 85/86). Saliente-se que Aulo Cayo de Lacerda era secretário municipal nomeado por Roberto Góes e pessoa de sua confiança.



    12.  Naquele mesmo dia 13 de julho, data da referida reunião, partiu do Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde o Ofício 1035/2011-GAB/SEMSA/PMM (fls. 41), que, fazendo remissão a "determinação superior" encaminhou à Secretaria Municipal de Finanças, relação das contas referentes às transferências "fundo a fundo", "para que seja processada a imediata centralização das mesmas em uma única conta".



    13.  Ato contínuo, o réu Roberto Góes firmou pessoalmente a Ordem Bancária em favor do MACAPAPREV, de 19.07.2011 (fls. 200).



    14.  Por outro lado, não procedem as alegações apresentadas pela defesa no sentido de que os secretários municipais detinham autonomia orçamentária e financeira na gestão desses recursos, sendo a assinatura do prefeito na ordem bancária em favor da MACAPAPREV uma questão "meramente burocrática". A tese não se sustenta se considerado que o réu participou da reunião em que se decidiu sobre a destinação dos recursos e apôs sua assinatura na ordem bancária, tudo a demonstrar domínio do fato e o poder de gestão dos recursos efetivamente empregados em finalidade diversa da estabelecida por lei.



    15. Também não merece ser acolhida a tese defensiva de que a operação ilegal foi efetivada por "necessidades contingenciais momentâneas", tampouco que visou atender a interesse público. Não se pode ter por aceitável destinar verbas vinculadas a programa de saúde relevantíssimo, para contornar falha decorrente da má gestão dos recursos municipais, pelo próprio prefeito, referente à manutenção da previdência especial dos servidores.



    II.3 QUANTO A CAPITULAÇÃO PENAL



    16.  A conduta narrada na denúncia amolda-se, com precisão, ao tipo previsto no inciso III, do art. 1°, do Decreto-Lei 201/67, e – como já observado no momento do recebimento da denúncia –, não cabe a desclassificação para o delito tipificado no artigo 315 do Código Penal, tendo em vista o princípio da especialidade.



    III. CONCLUSÃO



    17.  Os elementos probatórios produzidos na instrução processual demonstraram que o réu, com plena consciência da ilicitude dos seus atos, atuou na forma descrita na denúncia para “desviar, ou aplicar indevidamente” recursos públicos destinados ao Programa DST/AIDS para pagamento de débitos da Secretaria Municipal de Saúde com a Macapá Previdência.



    18.  Ests o quadro, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Antônio Roberto Rodrigues Góes da Silva pela prática da conduta prevista no art. 1º, III, do Decreto-Lei 201 a 10 meses de detenção, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. Pronuncio a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena concretamente aplicada.